Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E CUSTAS FINAIS DE AÇÃO ANTERIOR E IDÊNTICA. INÉRCIA DO AUTOR. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS FORA DO PRAZO ASSINALADO E APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JUNTADA DO COMPROVANTE SOMENTE POR OCASIÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 486, § 2o CPC. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2.1. O princípio da primazia do julgamento do mérito, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório.
3. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação não podem ser invocados para servir de apanágio à parte que recolheu as custas iniciais de forma extemporânea, após a prolação da sentença. 3.1 A falta de recolhimento das custas processuais enseja a resolução do processo sem apreciação do mérito em razão da falta de pressuposto para prosseguimento válido e regular da ação. Precedentes.
4. A resolução do processo sem apreciação do mérito não impede a propositura de nova ação. Todavia, a inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e honorários devidos pela extinção da ação anteriormente ajuizada (Art. 486, §2°, do CPC.) 4.1. Demonstrado que a parte autora, apesar de regularmente intimada não emendou a inicial para comprovar o recolhimento (ou mesmo a inexistência) das custas finais eventualmente apuradas na demanda anteriormente proposta, não merece reparo a sentença que resolveu o processo sem apreciação do mérito, ante a ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida.